Tribunal: TJDFT
Processo: 0713916-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. BANCO DO BRASIL. BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS. ERRO MATERIAL. AUSENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão, visando sanar alegado erro material e omissão no acórdão que negou provimento ao recurso da embargante.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há erro material e omissão no acórdão embargado e se o julgador está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos suscitados pela parte.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
3.1. Não há erro material no acórdão em majorar os honorários devidos pelos Apelantes Réus em desfavor do Autor, na medida em que, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, a majoração de honorários incide sobre a verba fixada desde a origem.
3.2. Não restou configurada omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC conforme o disposto no artigo 406, § 1.o do Código Civil porquanto não houve condenação judicial em desfavor da Embargante, mas tão somente a anulação da resolução contratual, mantendo a relação contratual nas condições originais, além de não ter sido a referida matéria devolvida a este Tribunal no recurso de apelação.
3.3. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do CPC.
3.4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
3.5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Embargos declaratórios conhecido e não providos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, portanto, não devem ser providos os embargos quando não presentes as condições do art. 1.022 do CPC.”
__________

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1022, 1025.